Tribunal: TJSP
Processo: 1000544-54.2016.8.26.0666
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de declaração - oposição pelo autor sob o fundamento de omissão no voto condutor do acórdão que não conheceu do recurso de apelação por ele interposto, deserto, e deu provimento recurso da ré - Omissão no voto a respeito de fato, ou a prova de a ré ter ressarcido serviços de terceiros e prestado os serviços que cobrou através de tarifas - Vício não caracterizado no voto que julgou

Ementa:
Embargos de declaração - oposição pelo autor sob o fundamento de omissão no voto condutor do acórdão que não conheceu do recurso de apelação por ele interposto, deserto, e deu provimento recurso da ré - Omissão no voto a respeito de fato, ou a prova de a ré ter ressarcido serviços de terceiros e prestado os serviços que cobrou através de tarifas - Vício não caracterizado no voto que julgou somente o recurso da ré segundo o "tantum devolutum quantum appellatum" - Inadmissibilidade de alegar omissão o demandante que não interpôs recurso adequado e cognoscível no qual devolveria as questões do seu interesse - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000544-54.2016.8.26.0666/50000, da Comarca de Artur Nogueira, em que é
embargante
SIDNEI
BORDIN,
é
embargado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000544-54.2016.8.26.0666/50000 -
2
VOTO No: 35.959
EDEC.No: 1000544-54.2016.8.26.0666/50000
COMARCA: Artur Nogueira
EBTE. : Sidnei Bordin
EBDO. : Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos
S/A.
Embargos de declaração - oposição pelo autor sob o
fundamento de omissão no voto condutor do acórdão que
não conheceu do recurso de apelação por ele interposto,
deserto, e deu provimento recurso da ré - Omissão no voto a
respeito de fato, ou a prova de a ré ter ressarcido serviços de
terceiros e prestado os serviços que cobrou através de tarifas
- Vício não caracterizado no voto que julgou somente o
recurso da ré segundo o “tantum devolutum quantum
appellatum”
- Inadmissibilidade de alegar omissão o
demandante que não interpôs recurso adequado e
cognoscível no qual devolveria as questões do seu interesse
- Embargos de declaração rejeitados.
Inconformado
com
o
voto
condutor
do
acórdão que não conheceu do seu recurso de apelação e deu
provimento ao recurso da ré, o autor opõe embargos de
declaração sob o fundamento de omissão, uma vez que o
voto não abordou a falta de prova da prestação de
serviços de terceiros, avaliação do bem e registro do
contrato como requisito da cobrança do equivalente a
eles. Evoca precedentes do Col. STJ a esse respeito da
necessidade da prova dos serviços e pretende que o voto
seja sanado para efeito de prequestionamento de matéria
da alçada do Tribunal Superior.
Diante do teor dos embargos de declaração,
na forma do art. 1.023, § 2o, do novo CPC deu-se
oportunidade de manifestação à ré, que veio a fls. 10/11.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000544-54.2016.8.26.0666/50000 -
3
Nenhuma omissão tisna o voto condutor e
nada é necessário integrar, mesmo que para efeito de
prequestionamento de matéria.
É que o recurso de apelação interposto
pelo autor, ora embargante de declaração, não foi o
conhecido em virtude da deserção. Só o recurso da ré foi
conhecido.
Significa que, conhecido e julgado o
recurso de apelação interposto, o voto condutor do
acórdão ateve-se ao “tantum devolutum quantum appellatum”
e não abordou a pretensa falta de prova dos serviços que
foram remunerados e, segundo o autor, não foram prestados.
Julgando a temática do ressarcimento dos
serviços de terceiros e das tarifas de avaliação do bem e
do registro do contrato, o voto não padece de omissão se
deixou de arrostar o fato, ou a “causa debendi”, de cada
um dos encargos em apreço.
Não
tem
razão
o
demandante
que
não
interpõe recurso adequado e cognoscível e, por isso, vê-
se vencido naquilo que era do seu interesse recorrer.
A
falta
de
recurso
válido
operou
a
preclusão lógica.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos
de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000544-54.2016.8.26.0666/50000 -
4

CERQUEIRA LEITE
Relator